Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-98.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017533-98.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES - CPF: 058.996.141-10 (APELADO), SAMIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 077.576.001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ BARROS DE FREITAS - CPF: 044.834.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI - CPF: 062.790.931-07 (VÍTIMA), L. E. A. D. O. - CPF: 071.631.211-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e Direito processual penal. Apelação ministerial. associação criminosa armada, tortura e corrupção de menor. Sentença absolutória. Pretendida reforma para a condenação, diante da suficiência de provas – parcial viabilidade – autoria e materialidade dos crimes de associação criminosa armada e corrupção de menor suficientemente demonstradas – testemunho policial que se mostra válido – confissão extrajudicial, contudo, ausentes provas de materialidade delitiva quanto ao crime de tortura – mero planejamento não passível de punição – sentença reformada para condenar quanto aos crimes de associação criminosa armada e corrupção de menor – recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação ministerial contra sentença absolutória das imputações do apelado pela prática dos crimes de associação criminosa armada, tortura e corrupção de menores, previstas, respectivamente, no artigo 288, parágrafo único, do CP; artigo 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997; e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ECA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório demonstra a prática dos crimes de associação criminosa armada, tortura e corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. Diante do conjunto probatório reunido nas fases inquisitorial e judicial, constata-se que o apelado integrava organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e utilizou, inclusive, da participação de um menor de idade para a prática de tentativa de homicídio ordenada pela facção — circunstância que foi confessada de forma extrajudicial e judicial pelo apelado. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer sua condenação pelos crimes de associação criminosa armada e corrupção de menor.

4. Diante da ausência de início de atos executórios de tortura, limitando-se a conduta ao mero planejamento, configura-se a atipicidade da ação, razão pela qual deve ser mantida a absolvição quanto ao crime previsto no art. 1º, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/1997.

5. Reconhecimento da semi-imputabilidade do réu e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. Comprovada a associação estável e permanente à organização criminosa, configura-se o crime previsto no artigo 288, do Código Penal. 2. A prática de infração penal em conjunto com menor de idade configura o crime formal de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), independentemente da efetiva prática de atos infracionais pelo adolescente”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único, 288, parágrafo único, e 69; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº
888210MG 2024/0028338-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0000402-07.2019.8.11.0108, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2022; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo nº 11, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação Criminal nº 0001852-81.2016.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 5.11.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1008759-61.2022.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 30.1.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 1017533-98.2023.8.11.0055, pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
absolveu

Hugo Gabriel de Souza Gomes
das imputações previstas no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa); no artigo 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997 (tortura); e no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor) (Id. n. 264492530).

Inconformado, o
Parquet
requer a integral reforma do
decisum
, com a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória, aplicando-lhe as penas legalmente cominadas, atenuadas pela causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, por entender que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade dos delitos (Id. n. 264492536).

Em sede de contrarrazões, o apelado, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu o desprovimento do recurso ministerial (Id. n. 264492538).

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer assinado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo parcial provimento do recurso, propondo a condenação do réu pelos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69,
caput
, do CP). A manifestação resume-se nos seguintes termos:

“RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES DE TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO CONDENATÓRIO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NOS ILICITOS – PARCIAL POSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CONDENAR O RÉU HUGO GABRIEL PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART.244-B DO ECA” (Id. n. 269024274).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra-se na peça acusatória que, no mês de março de 2023,
Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”)
, Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogério Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), com a participação do adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), associaram-se com o fim específico de cometer crimes, como a tortura contra a vítima Michel Maycon Vieira Cavalcanti, e ainda de planejarem o seu homicídio.

Além disso, Hugo, Samira, Jefferson e Matheos teriam corrompido o adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira a praticarem com eles, os crimes acima descritos.

Em síntese, esse é o contexto fático delineado na denúncia:

“(...)
Fato 1: art. 288, parágrafo único do Código Penal.

Consta da investigação criminal que no mês de março de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”), Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogerio Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), em unidade de desígnios e cooperação, com a participação do adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), associaram-se com o fim específico de cometer crimes, como a tortura abaixo contra a vítima Michel Maycon Vieira Cavalcanti, além de planejarem seu homicídio.

Fato 2: art. 1º, inc. I, “a” da Lei 9.455/97 c/c 29 CP.

Extrai, ainda, da investigação que na noite de 14 de março de 2023, por volta das 20h40min, na residência localizada na Rua 5-A, nº 3513, Jardim Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”), Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogerio Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), em unidade de desígnios e cooperação com o adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), constrangeram a vítima Michel Maycon Vieira Cavalcanti, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima.

Fato 3: art. 244-B da Lei 8.069/90.

Consta, por fim, da investigação que no mês de março de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”), Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogerio Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e/ou facilitaram à corrupção o adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito nos “Fatos 1 e 2”.

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, os denunciados Samira (“Mana/Dama”), seu irmão Hugo Gabriel (“Gordinho”), além de Jefferson Luiz (“Branquinho”) e Matheus Rogerio (“Caveirinha”) e o menor Luiz Estevão pertencem à associação criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, essa associação decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (“Primeiro Comando da Capital”) que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Dessa maneira, na noite e hora do “Fato 2”, os indiciados Jefferson Luiz (“Branquinho”) e Matheus Rogerio (“Caveirinha”) e o menor Luiz Estevão receberam ordens da indiciada Samira (“Mana/Dama”) para que torturassem a vítima Michel Maycon, pertencente da facção rival (“PCC”).

Ato contínuo, os denunciados e o menor infrator, de forma organizada e com divisão tarefas, portando um facão e uma faca, dirigiram-se até a residência da vítima Michel Maycon, invadiram o local, renderam a vítima e iniciaram a sessão de tortura, ameaçando-a de morte.

Durante os atos de tortura, os indiciados e menor realizaram chamada de vídeo com lideranças da associação criminosa, dentre elas Samira (“Mana/Dama”), que interrogaram e ameaçaram o ofendido, visando com isso conseguir informações da facção rival.

Na sequência, os denunciados e o menor seguiram nos atos de tortura, momento em que decidiram executar a vítima.

Entretanto, quando se preparavam para dar início a execução da vítima, uma viatura da Polícia Militar chegou no local, instante em que os agentes abordaram os denunciados e o menor infrator em posse das armas brancas, sem que qualquer ato executório do homicídio fosse iniciado (...)” (Id. n. 264492334).

Assim,
Hugo
, Samira, Jefferson e Matheus foram denunciados como incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 1), artigo 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997 (c/c art. 29, CP) (fato 2) e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (fato 3), em concurso material (art. 69, CP).

Por decisão de 29 de junho de 2023, o feito foi desmembrado em relação a Samira de Souza Gomes e Hugo Gabriel de Souza Gomes, uma vez que ambos se encontravam em paradeiro ignorado (Id. n. 264492396).

Em 2 de setembro de 2023, o Juízo suspendeu o curso prescricional e determinou o arquivamento provisório do feito, condicionando o seu prosseguimento, à localização dos acusados (Id. n. 264492405).

Com a captura dos réus, o processo criminal voltou a tramitar, conforme decisão de 2 de outubro de 2023 (Id. n.º 264492428). Posteriormente, em 15 de dezembro de 2023, o Juízo determinou novo desmembramento, desta vez em relação à acusada Samira de Souza Gomes, em virtude da instauração de incidente de insanidade mental em favor de Hugo Gabriel de Souza nestes autos (Id. n.º 264492516).

O laudo pericial elaborado no incidente de insanidade mental concluiu que
Hugo
“não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e parcialmente capaz de se determinar”, ou seja, concluiu-se pela sua semi-imputabilidade (Id. n. 264492523, págs. 58-64).

Por fim, encerrada a fase de alegações finais, o Juízo de origem
julgou improcedente a denúncia e absolveu Hugo Gabriel de Souza Gomes
de todas as imputações que lhe foram dirigidas.

Irresignado, o Ministério Público requer a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória, aplicando-lhe as penas legalmente cominadas, atenuadas pela causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, por entender que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade dos delitos.

Pois bem, fundamento e decido.

Para aprofundar a compreensão da controvérsia, reproduzem-se, a seguir, os excertos relevantes da sentença proferida em 19 de novembro de 2024:

“(...) Inicialmente, consigno que nos autos
inexistem provas suficientes da materialidade do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/97
, como descrito na inicial, haja vista que o Ministério Público não logrou êxito em reunir indícios suficientes da ocorrência do ilícito penal.

(...) não há nos autos qualquer outro meio de prova que indique tortura física e/ou psicológica sofrida pela vítima.

Portanto, não iniciados os atos executórios e inexistente qualquer outro elemento de prova que indique tortura, inviável a condenação do acusado.

Aliás, a título argumentativo, consigno que os demais acusados também restaram absolvidos de tal prática delitiva.

Em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, também entendo que é o caso de absolvição.

(...)

No caso concreto, inexistem nos autos qualquer dado concreto que indique a
estabilidade
do grupo criminoso com envolvimento dos acusados.

Explica-se.

Embora conste do feito que os acusados supostamente sejam integrantes de organização criminosa (denominada comando vermelho), não há indicativos de que se reuniram com o fim de praticar crimes, de forma estabilizada e de forma reiterada.

Ora, o envolvimento
ocasional
ou
acidental
de agentes para o cometimento de crime, não satisfaz a exigência legal de ‘associação’, prevista na lei, não havendo confundir o concurso de pessoas com a associação criminosa, que exige mais:
certa regularidade e reiteração da conduta criminosa por grupo de mais de três pessoas, consoante se vê da previsão do art. 288, do Código Penal
.

Ademais, reitere-se que não restou demonstrado ainda uma relação, entre os acusados, de estabilidade e reunião para prática reiterada de crimes, diga-se, necessária para configuração do crime em análise.

Portanto, tem-se que as provas produzidas nos autos demonstram que o vínculo entre os acusados era esporádico e eventual, não caracterizando verdadeira associação criminosa, mormente porque não demonstrada a existência, entre eles,
de estrutura ordenada e hierarquizada, permanente e estável no tempo, com divisão de tarefas previamente acertada
.

(...)

Portanto, ausentando os requisitos exigidos para a configuração da infração penal, a pretensão, neste ponto, improcede nos termos do art. 386, VII do CPP.

Do mesmo modo, tanto quanto a pretendida associação criminosa quanto o delito de
corrupção de menores
, remanesce dúvida ao Juízo em relação à dinâmica dos fatos, dado que contamina a formação do convencimento e, consequentemente, determina a necessidade da absolvição, embasada no princípio do in dubio pro reo.

(...)

Aliás, não ignoro a probabilidade de o acusado efetivamente ter praticado o delito. Entretanto, na hipótese, o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição, afinal, indícios e presunções não bastam para a condenação, pois a prova da autoria delitiva e do dolo do agente deve ser indene de dúvidas, haja vista que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Diante deste cenário,
deparo-me com dúvida instransponível
quanto à autoria, a inviabilizar o acolhimento da pretensão condenatória, bem como considerando o teor da perícia realizada, em que restou consignado que o acusado não é isento de pena, razão pela qual a presente demanda deve ser julgada improcedente, com base no art. 386, VII do CPP.

Posto isso, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de absolver
HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES
, qualificado, na forma do art. 386, V do CPP (...)” (Id. n. 264492530).

Após detida análise dos autos, constato que a sentença absolutória merece reforma parcial para condenar o apelado
Hugo

pelos crimes insculpidos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 1 –
associação criminosa
armada
), e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (fato 2 -
corrupção de menor
).

A
materialidade
e
autoria
dos referidos crimes vêm comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante n. 162.3.2023.4052 (Id. n. 264492251); do termo de exibição e apreensão n. 162.3.2023.4052 (Id. n. 264492256); do boletim de ocorrência n. 2023.70854 (Id. n. 264492278); do relatório de investigação n. 2023.13.23129 (Id. n. 264492323); além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais atestam a ocorrência dos delitos na forma como descrita na inicial.

Em juízo, o investigador de polícia
Weverton Crispim de Oliveira
declarou
que recebeu informação de que um homicídio seria praticado naquela noite, circunstância que levou ao imediato acionamento da Polícia Militar, a qual, ao se dirigir ao local indicado, encontrou o apelado
Hugo
em frente à residência da vítima, portando uma faca. Ao entrar o imóvel, os policiais abordaram outros indivíduos, integrantes do “Comando Vermelho”, que ali se encontravam com o objetivo de executar a vítima a mando de Samira
,
também conhecida como “Mana Dama”, apontada como liderança da facção.

Segundo apurado, Samira teria mantido um relacionamento amoroso com a vítima e, após a separação, descobriu que ele seria simpatizante ou integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção rival. Em razão disso, ela passou a monitorá-lo, organizando atentamente informações sobre seus horários e endereços, e determinou que seu irmão
Hugo
, juntamente com Jefferson, Matheos e o adolescente Luiz Estevão, perpetrassem o homicídio.

No momento da abordagem,
Hugo

estava incumbido da função de vigia, a fim de alertar os comparsas caso surgisse intervenção policial. Em posse de uma pequena faca, ele observava a movimentação externa, enquanto o adolescente Luiz Estevão, no interior da casa, portava um facão. O
modus operandi
utilizado envolvia a realização de uma chamada de vídeo para que a liderança da facção autorizasse a execução. No entanto, a chegada célere da Polícia Militar impediu a consumação do crime.

Durante a investigação, restou consignado que Samira

não apenas idealizou, como também orquestrou e deu ordens diretas para a prática do crime, sendo reconhecida no meio criminoso como “Mana Dama”. Em sede policial, ela confessou ter determinado a execução de seu ex-companheiro, embora a vítima tenha inicialmente atribuído a motivação do atentado a uma disputa patrimonial. O curso das investigações, todavia, revelou que o verdadeiro motivo foi o vínculo da vítima com facção rival, fato que culminou na ordem de execução) (id. n. 264492512).

O investigador de polícia civil
Marlon Francisco de Almeida França
, em juízo, confirmou as declarações do investigador Weverton
,
esclarecendo, em suma,

que recebeu a informação de que um homem seria executado e repassou a notícia de imediato à Polícia Militar, enquanto uma equipe da Polícia Civil se deslocou simultaneamente ao endereço indicado. Graças à reação rápida das forças de segurança, o delito não se consumou, e os suspeitos foram conduzidos à delegacia para as providências legais pertinentes (relatório de mídias id. n. 264492512).

Em audiência, o também investigador da Polícia Civil
Jailson da Conceição Costa
afirmou que sua participação limitou-se à captura dos irmãos
Hugo
e Samira. Acrescentou ter tomado conhecimento de que, por ordem de Samira, o grupo teria se organizado para matar a vítima, planejando invadir sua residência, decapitá-la e levar consigo a cabeça. (relatório de mídias id. n. 264492512).

A vítima,
Michel Maycon Vieira Cavalcanti
, foi ouvida apenas na fase inquisitorial, pois faleceu — por causas alheias aos fatos ora apurados — antes da audiência de instrução e julgamento.

Na oportunidade, declarou
que estava em sua residência quando foi chamado por Matheos, indivíduo com quem não possuía maior intimidade, o que lhe causou estranheza. Diante da insistência de Matheos em “apenas conversar” e sem esclarecer o motivo, a vítima desconfiou da situação e recusou-se a aproximar-se. Cerca de cinco minutos depois, outros três indivíduos — Jefferson, Estevão e
Hugo
, irmão de sua ex-namorada Samira — chegaram ao local e passaram a intimidá-lo, proferindo ameaças no sentido de que, caso tentasse fugir ou chamasse alguém, seria morto.

Matheos e Jefferson, então, ingressaram na residência contra a vontade da vítima, enquanto
Hugo
e Estevão permaneceram do lado de fora fazendo a vigilância. No interior da casa, Matheos exigiu que Michel entregasse seu celular e iniciou uma chamada de vídeo com uma pessoa não identificada, que passou a questionar características físicas e dados pessoais do ofendido. Durante esse procedimento, a Polícia Militar chegou ao local, ocasião em que Matheos e Jefferson tentaram fugir.

A vítima relatou que Matheos portava uma faca, enquanto o facão estava em posse de Estevão, que permanecia na parte externa. Esclareceu que não possui envolvimento com organizações criminosas, bem como acreditou que a ação tenha sido motivada por desavenças pessoais com Samira, sua ex-companheira, que, após encerrar o relacionamento — o qual durou aproximadamente dez dias —, teria retirado indevidamente diversos pertences da residência, como ventiladores, roupas e utensílios domésticos. A vítima solicitou a devolução dos bens, o que teria gerado a retaliação.

Por fim, afirmou não ter sido agredido, mas acredita que a real intenção dos agentes era de matá-lo ou submetê-lo a agressões físicas, tendo, inclusive, reconhecido que a faca portada por Matheos lhe pertencia, sendo um dos objetos retirados por Samira (Id. n. 264492258).

Em sede policial,
Samira de Souza Gomes
declarou que:

“(...)
QUE confirma ter ordenado à HUGO, JEFERSON FREITAS e MATHEUS que matassem MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI;
QUE esclarece que na época dos fatos era faccionada ao Comando Vermelho e mantinha um relacionamento amoroso como MICHEL; QUE por 05 (cinco) meses conviveu maritalmente com MICHEL residindo na casa dele localizada no bairro Jardim Monte Líbano;
QUE a separação ocorreu porque MICHEL não aceitava que seu irmão HUGO fosse visitá-la;
QUE quando se separou de MICHEL levou alguns pertences embora sendo: armário, centrífuga, ventilador, bicicleta de trilha, cama, calçados e roupas que eram de propriedade da interroganda; QUE após a separação sua madrinha na organização (BELINHA, vulgo GRANADA) havia enviado uma foto do seu ex convivente perguntando se a interroganda tinha conhecimento se ele era faccionado ao PCC, pois ele estava apontando o sinal com três dedos na foto; QUE sua madrinha encontra-se presa e informou que se a interroganda soubesse e estivesse com ele iria mandar matar os dois;
QUE diante da informação de que seu ex convivente era faccionado do PCC e por não ter mais relacionamento com MICHEL, cerca de três dias após a separação, a interrogando afirma que estava em sua casa, localizada no Jardim San Diego, juntamente com HUGO, JEFERSON FREITAS e MATHEUS, quando ordenou que os três matassem MICHEL
; QUE HUGO pegou um facão na casa da declarante e juntamente com JEFERSON FREITAS e MATHEUS se deslocaram até a casa de MICHEL; QUE somente tomou conhecimento que os quatro foram presos, porque assistiu uma reportagem na televisão; QUE após os fatos, soube que foi MATHEUS quem chamou LUIS ESTEVÃO para participar do homicídio; QUE diz que está gestante e no momento não integra nenhuma organização criminosa (...)” (Id. n. 264492418) (destaquei).

Em juízo, porém, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Samira retratou-se, negando qualquer envolvimento no crime e afirmando não conhecer nem a vítima nem os demais corréus.

Já o apelado
Hugo Gabriel de Souza Gomes
, ao ser interrogado pela autoridade policial, declarou o seguinte:

“(...)QUE na data de hoje, não se recordando do horário, mas informando que já estava de noite,
as pessoas de MATHEUS
, vulgo ‘CAVERINHA’ e
LUIZ ESTEVÃO acompanhado de um indivíduo
, o qual desconhecia, mas agora já identificado como JEFFERSON, foram até sua residência e
o chamaram para matar a pessoa de ‘MICHEL’
;
QUE MICHEL é seu ex cunhado e conviveu maritalmente por um tempo de aproximadamente um mês com sua irmã SAMIRA DE SOUZA
;
QUE eles, não o informaram qual seria o motivo da ‘execução’, mas concordou em acompanhá-los deixando claro que apenas iria dar cobertura
,
pois não teria coragem suficiente para mata-lo
; QUE MATHEUS informou que ‘LUIZ ESTEVÃO’ seria o responsável pela morte e não passou maiores detalhes de como os fatos ocorreria;
QUE dessa forma se dirigiram para a residência de MICHEL
; QUE no local MATHEUS, tentou atrair a vítima, enquanto os demais ficaram no aguardo do melhor momento para aborda-lo;
QUE como MICHEL se recusou a sair da residência, decidiram coagi-lo e dessa forma se aproximaram, momento em que MATHEUS e JEFFERSON adentraram no interior da residência, enquanto o interrogando e LUIZ ESTEVÃO ficaram dando apoio na parte externa
;
QUE enquanto estava realizando a vigilância do local, foi surpreendido pela polícia militar que o apreendeu e conduziu a esta delegacia de polícia
(...)
QUE pode afirmar que esta ação não está vinculada a sua irmã SAMIRA DE SOUZA, mas informa que ela tinha pleno conhecimento do ato que iriam realizar, pois foi o próprio interrogando que a comunicou via telefone sobre a ação que estava prestes a acontecer
(...)” (Id. n. 264492260) (destaquei).

Em juízo, durante seu interrogatório, o apelado
Hugo
r
elatou que estava em casa, cuidando de sua mãe que havia passado por cirurgia, quando Matheos e Jefferson o chamaram para encontrá-los na praça. De lá, o grupo seguiu até a residência de Michel, ex-companheiro de sua irmã Samira. Hugo afirmou que, inicialmente, desconhecia a real intenção da ação, acreditando que seria apenas uma conversa. Chegando ao local, permaneceu do lado de fora da casa, incumbido de avisar os comparsas caso surgisse alguma movimentação policial, o que acabou não ocorrendo, pois foi abordado no exterior pela polícia. Declarou que jamais ingressou na residência.

Afirmou conhecer Matheos por intermédio de sua irmã Samira, sendo este apenas seu colega, enquanto Jefferson foi apresentado posteriormente. Luiz Estevão, outro participante, era conhecido de Hugo desde a infância e também foi convocado por Matheos para integrar o grupo.

Hugo negou ter conversado com sua irmã após os fatos, alegando que os dois estavam brigados. Contudo, confirmou que a iniciativa para a abordagem partiu de Samira, que teria pedido a Matheos que apenas “dessem um susto” em Michel, em razão de desentendimentos relacionados à divisão de bens do antigo relacionamento, como um ventilador e outros pertences.

Questionado, Hugo admitiu que Matheos e Jefferson eram ligados a facções criminosas, mas afirmou desconhecer a eventual filiação de Michel à facção rival e negou que sua irmã Samira fosse integrante de organização criminosa, embora reconhecesse que ela mantinha contatos com pessoas envolvidas em atividades ilícitas, como Matheos. Confirmou ainda que sabia que Luiz Estevão era menor de idade à época dos fatos.

Embora tenha havido contradições ao longo da instrução — especialmente quanto ao real objetivo da ação — Hugo reiterou que, de sua parte, a intenção seria apenas conversar com a vítima e não praticar sua execução. (relatório de mídias id. n. 264492511).

Considerando o acervo probatório constante dos autos, afasto, em parte, o entendimento esposado pela Juíza Sentenciante, uma vez que a autoria delitiva dos crimes de associação criminosa armada e corrupção de menor restaram devidamente demonstradas, não havendo razão para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
(386, VII, do CPP).

Consoante os depoimentos das testemunhas policiais e as conclusões extraídas das investigações, ficou constatado que o apelado
Hugo

era associado à organização criminosa “Comando Vermelho” e participou da execução da ordem emanada por sua irmã, Samira, para executar a vítima Michel, em razão de sua filiação a grupo rival (PCC).

O fato, dado isso, está intrinsecamente relacionado à disputa entre facções, evidenciando que
Hugo
atuou em conluio com outros indivíduos para cumprir a pena imposta emanada pela facção do “Comando Vermelho” - pelo denominado “Tribunal do Crime”, circunstância que caracteriza a prática do crime de associação criminosa.

É de conhecimento geral que o grupo denominado “Comando Vermelho” configura uma organização criminosa voltada à prática reiterada de graves delitos, como tráfico de drogas, tortura e homicídio. No caso em exame, a análise do conjunto probatório evidencia que o apelado mantinha vínculo estável e permanente com membros dessa facção criminosa, demonstrando sua adesão consciente e voluntária à organização.

Reforçando a dinâmica delitiva do crime de associação criminosa, em
juízo, os policiais civis que participaram da investigação, Jailson da Conceição Costa, Marlon Francisco de Almeida França e Weverton Crespim de Oliveira, afirmaram que todos os envolvidos pertencem à facção “Comando Vermelho” e se deslocaram até a residência da vítima portando armas brancas, no intuito de executar a vítima, a mando da referida facção, pelo fato de a vítima ser “simpatizante” de facção rival.

Verifica-se, ainda, que houve um prévio ajuste entre o apelado
Hugo

e outros indivíduos, com atuação coordenada e contínua, visando à execução da vítima — ato que somente não se consumou ante à pronta intervenção policial. Diante desse cenário, resta caracterizada a prática dos crimes de associação criminosa, em razão do engajamento do apelado em empreitada criminosa.

Neste ponto, destaco o excerto do relatório n. 2023.12.3185, extraído do inquérito policial n. 162.4.2023.8531 (157/2023):

“(...) O prévio ajuste está devidamente demonstrado nos autos, na medida em que o investigado
HUGO
destacou em seu depoimento que foi até a residência da vítima, acompanhado dos outros investigados, com a intenção de matar MICHEL.

A motivação, conforme restou apurado nas investigações, seria em razão da rivalidade entre duas organizações criminosas, já que a vítima seria simpatizante da organização criminosa PCC, enquanto que os investigados são integrantes da organização criminosa CV (...)” (Id. n. 264492325).

A propósito, confira-se o entendimento consolidado por este Tribunal:

“
De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho” e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000402-07.2019.8.11.0108, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.10.2022, publicado em 21.10.2022).

Ressalte-se, ainda, que o apelado
Hugo

tinha pleno conhecimento de que o adolescente Luiz Estevão foi levado até a residência da vítima com a finalidade de colaborar na execução do crime, o que atrai sua responsabilização, também, pelo delito de corrupção de menores.

O referido crime, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, de modo que sua consumação não exige a efetiva prática de ato infracional pelo menor, sendo suficiente a participação conjunta na empreitada delitiva, conforme estabelece a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese.

A propósito, este é o entendimento consolidado pela Corte Cidadã:

“(...) ‘A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ’(AgRg no AREsp n. 2 .272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido(...)”. (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
: 888210MG 2024/0028338-5, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.4.2024, publicado em 18.4.2024).

É pertinente ressaltar que os depoimentos prestados por agentes policiais podem servir de base para a condenação criminal, considerando-se a fé pública que lhes é atribuída, sobretudo quando se encontram em consonância com outras provas dos autos.

Desacreditar suas declarações apenas em razão de sua função pública revela-se irrazoável, vez que, investidos de autoridade legal para fiscalizar, é natural que possam ser ouvidos em juízo para esclarecer os detalhes da ocorrência, sem que tal procedimento comprometa o direito à ampla defesa.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência firmada por este Tribunal, materializada no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, verifico que a situação em análise encontra respaldo na confissão extrajudicial do apelado, a qual possui relevância probatória quando corroborada por outros elementos apostos nos autos.

Nesta toada, dispõe o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A confissão realizada durante o inquérito policial, ainda que posteriormente retratada em juízo, mantém seu valor probatório se amparada por outros meios de prova”.

No que tange ao pedido recursal para condenar
Hugo Gabriel de Souza Gomes
pelo crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 – Tortura-, não assiste razão ao apelante.

Não há elementos que demonstrem que a vítima, Michel Maycon Vieira Cavalcanti, tenha sido submetida a qualquer violência física ou psicológica que se enquadre na descrição típica exigida pela norma penal. Importante destacar que, em seu depoimento extrajudicial, a vítima relatou apenas que sua residência foi invadida por Matheos e Jefferson, mencionando que se encontravam em uma espécie de “testemunho” no momento em que a polícia interveio, não tendo sofrido efetivamente agressões físicas ou psicológicas.

A rápida intervenção policial impediu que qualquer ato executório tivesse início, de modo que, conforme o ordenamento jurídico vigente, a simples intenção de agredir ou torturar não configura conduta punível. Assim, a atuação do apelado restringiu-se a dar suporte aos dois indivíduos que entraram na residência da vítima, sendo inviável sua condenação diante da inexistência de início dos atos de execução.

Ademais, o ato dos corréus de iniciarem o suposto “julgamento” não configura, à luz da interpretação jurídica, o início da fase executória do delito, sobretudo porque não houve exposição concreta e relevante do bem jurídico tutelado a risco efetivo. Assim, diante da ausência de ação típica que preencha o núcleo do tipo penal previsto no art. 1º, inciso I, "a", da Lei n.º 9.455/1997, a manutenção da absolvição impõe-se como providência lógica e adequada.

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento firmado por este Sodalício:

“(...) Se o terceiro apelante não participou de atos executórios, tampouco forneceu qualquer auxílio material, limitando-se a praticar atos meramente preparatórios, os quais ‘em regra, são impuníveis’, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta. (Apelação Criminal n. 0001852-81.2016.8.11.0013, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5.11.2024, publicado em 8.11.2024).

“(...) No sistema penal pátrio, os atos preparatórios não são puníveis, salvo se configurarem crimes autônomos.
Demonstrado que as ações praticadas não ultrapassaram a esfera da cogitação e preparação (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1008759-61.2022.8.11.0040, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2024, publicado em 2.2.2024).

Outrossim, em conformidade com o apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os corréus Jefferson Luiz Barros de Freitas e Matheos Rogério Ribeiro de Souza foram absolvidos da mesma acusação na ação penal n. 1007535-09.2023.8.11.0055, enquanto Samira Gonçalves de Souza Gomes foi igualmente absolvida no julgamento da apelação criminal n. 1010924-02.2023.8.11.0055. Nesse contexto, mostra-se necessária a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal em benefício do apelado, por se encontrar em situação fática e jurídica equivalente à dos demais envolvidos.

Antes de passar à dosimetria da pena, necessário enfatizar que consta no laudo do incidente de insanidade mental que:

“(...) No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o parcialmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e parcialmente capaz de se determinar.

Periciado era, ao tempo dos fatos, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e nem de se determinar de acordo com esse entendimento (...)”. (Id. n. 264492523, pág. 62).

Segundo a opinião do médico Lucas Alvarez, há nexo de causalidade entre o transtorno mental do agente e a infração, isto é, a doença influenciou diretamente a prática do crime.

Por causa dessa interferência psíquica, o apelado
Hugo Gabriel de Souza Gomes
demonstra apenas compreensão parcial do caráter ilícito de sua conduta e possui controle de vontade igualmente limitado, enquadrando-se, desta forma, como semi-imputável — não deixa de ser responsável, mas sua capacidade de culpabilidade está reduzida — nos termos do artigo 26, § 1º, do Código Penal:

“A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Dessa forma, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de
associação criminosa
, o artigo 288,
caput
, do Código Penal estabelece uma sanção de reclusão que varia de 1 (um) a 3 (três) anos.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, não se verifica a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, motivo pelo qual estabeleço a pena-base no patamar mínimo legal, correspondente a 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a causa de diminuição de pena do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, eis que verificada a semi-imputabilidade do apelado, razão pela qual
minoro a reprimenda em 1/3 (um terço), atingindo o
quantum
de 8 (oito) meses.

Quanto ao crime de
corrupção de menor
, o artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 estabelece uma sanção de reclusão que varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, não se verifica a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, motivo pelo qual estabeleço a pena-base no patamar mínimo legal, correspondente a 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a causa de diminuição de pena do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, eis que verificada a semi-imputabilidade do apelado, razão pela qual
minoro a reprimenda em 1/3 (um terço), atingindo o
quantum
de 8 (oito) meses.

Considerando, ainda, o concurso formal de crimes dos delitos de associação criminosa e corrupção de menor (art. 70 do CP), exaspero a pena aplicada no crime previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Fixo o regime
aberto
para o início de cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
estabelecido, em concordância com o que determina o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução
Penal.

No que tange às custas processuais, condeno-o na forma da lei, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal avaliar a condição financeira do apelado para o pagamento parcelado das custas, ou, ainda, a possibilidade de suspender a exigibilidade do pagamento pelo período de 5 anos (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC e art. 804 do CPP).

Após o trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, da CF).

Oficiando-se a Autoridade Judiciária ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a suspensão mencionada.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao cartório distribuidor da Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao sistema Infoseg, bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal e após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
a esta apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
condenar Hugo Gabriel de Souza Gomes
como incurso nos tipos penais previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), e 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), aplicando-lhe a pena de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituindo-se
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos, a ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025